Tribunal: TJES
Processo: 5001274-92.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-92.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

APELADO: NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE ENXOVAL HOSPITALAR. VÍCIOS APARENTES ALEGADOS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO. LEGITIMIDADE DO PROTESTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente a reconvenção, reconhecendo a legitimidade da cobrança de parcelas inadimplidas referentes à compra de enxoval hospitalar e do protesto dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre hospital e fornecedora de enxoval; (ii) determinar se os vícios de qualidade foram comprovados; (iii) analisar a legalidade do protesto dos títulos diante de cláusula contratual restritiva; (iv) verificar a procedência do pedido reconvencional de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual não se enquadra como relação de consumo, pois os produtos adquiridos (enxoval hospitalar) se destinam à atividade-fim da pessoa jurídica, sendo insumos hospitalares, afastando-se a aplicação do CDC pela teoria finalista. A alegação de vulnerabilidade técnica não se sustenta, ausente qualquer demonstração de incapacidade técnica, jurídica ou econômica frente à fornecedora.

A inversão do ônus da prova, ainda que admitida em hipóteses de relação de consumo, depende de verossimilhança das alegações, o que não se verifica na espécie, ante a ausência de prova mínima do vício de fabricação.

A autora não produziu prova pericial nem apresentou laudo técnico que comprovasse os vícios alegados, operando-se a preclusão quanto à produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

A responsabilidade por provar os fatos constitutivos do direito é da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não podendo ser invertida para exigir da fornecedora prova negativa do vício.

Os produtos foram entregues sem ressalvas e utilizados por quase dois meses antes da notificação extrajudicial, corroborando a tese de mau uso ou desgaste natural.

A exceptio non adimpleti contractus não se aplica sem prova do inadimplemento da parte contrária, inexistente na hipótese.

A cláusula contratual que veda a emissão de duplicatas e cessão de crédito não pode ser interpretada como obstáculo absoluto ao exercício do direito de protesto diante do inadimplemento, sob pena de configurar condição abusiva.

O protesto foi legítimo, diante da inadimplência e da ausência de prova de vício, não configurando ato ilícito nem gerando dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO MARCOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ID 15615491) que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de Novamed Comércio Eireli – EPP julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional, declarando legítima a cobrança das parcelas inadimplidas e o protesto dos títulos, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais), além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) Da Gratuidade de Justiça: Requer a concessão do benefício, argumentando tratar-se de entidade filantrópica sem fins lucrativos, que atende majoritariamente pacientes do SUS, apresentando balanço patrimonial referente a 2021/2022 que demonstra déficit operacional; (ii) Da Aplicação do CDC e Inversão do Ônus da Prova: Defende sua condição de consumidora final e sua hipossuficiência técnica, pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório, alegando que caberia à fornecedora comprovar a inexistência dos vícios; (iii) Dos Vícios de Qualidade: Reitera que os produtos apresentaram defeitos (desbotamento e manchas) logo na primeira lavagem e que notificou a ré extrajudicialmente, havendo farta prova documental (fotos e e-mails) ignorada pelo juízo; (iv) Da Ilegalidade do Protesto e Dano Moral: Aponta a violação da Cláusula 6.2 do contrato firmado entre as partes, que vedava expressamente a emissão de duplicatas e a cessão de crédito a terceiros. Sustenta que o protesto indevido gerou dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica; (v) Da Improcedência da Reconvenção: Invoca a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), alegando que a suspensão dos pagamentos foi legítima diante da entrega de produtos viciados.

Inicialmente, registro que a gratuidade de justiça pleiteada nas razões recursais foi objeto de análise pretérita, tendo sido indeferida e posteriormente houve recolhimento do preparo, conforme certificado nos autos, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A autora e ora Apelante narra em sua exordial que adquiriu enxoval hospitalar da ré e ora Apelada (valor total R$ 21.180,00), parcelado em 3 vezes, mas os produtos, segundo afirma, apresentaram vícios de qualidade (
desbotamento e manchas
) logo na primeira lavagem. Alega que notificou a ré, que não solucionou o problema, obrigando-lhe a suspender os pagamentos com base em cláusula contratual (2.2). Porém, a Apelada emitiu duplicatas e as levou a protesto, violando a cláusula 6.2 do contrato que vedava emissão/cessão de títulos. Assim, postulou a suspensão dos efeitos dos protestos, rescisão contratual por culpa da ré, cancelamento definitivo dos protestos e indenização por danos morais.

A Apelante insurge-se quanto à não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o indeferimento da inversão do ônus da prova. Todavia, trata-se de pessoa jurídica que, no caso, a adquiriu os produtos (lençóis, fronhas, oleados) para utilizá-los na prestação de seus serviços hospitalares (insumo), o que afasta a incidência do CDC.

Em que pese o STJ admitir a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo a relação de consumo quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, nenhum desses requisitos se fazem presentes.

Não obstante, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a relação de consumo pela suposta vulnerabilidade técnica quanto à confecção dos tecidos, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não opera de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações, requisito que não vislumbro na espécie.

O cerne da controvérsia recursal reside na
origem dos defeitos apontados nos produtos adquiridos
: a Apelante sustenta vício de fabricação (tecido que desbota/mancha), enquanto a Apelada defende a ocorrência de mau uso (processo de lavagem incorreto com produtos químicos agressivos).

Diante dessa dicotomia de natureza eminentemente técnica, a prova documental colacionada pela autora (fotografias e e-mails de reclamação – ID 15615344 ) revela-se
insuficiente
para o deslinde da causa. As imagens acostadas demonstram o
estado
dos produtos, mas são incapazes de atestar a
causa determinante
do dano.

Competia à Apelante requerer a produção de
prova pericial
para analisar o material e o processo de lavagem, ou, ao menos, apresentar laudo técnico particular robusto. Contudo, conforme bem pontuado na sentença, a Apelante permaneceu inerte na fase de especificação de provas, operando-se a preclusão temporal e lógica quanto à produção da prova técnica indispensável.

A inversão do ônus da prova requerida pela Apelante não tem o condão de desonerar a parte autora de provar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Ademais, não se pode exigir da ré a produção de prova diabólica (provar que o produto
não
tinha defeito após este já ter sido manipulado e lavado pela autora).

Impende destacar que os vícios alegados (manchas e desbotamento) são aparentes. Os produtos foram entregues em
04/02/2023
(ID 33565611), tendo sido recebidos sem qualquer ressalva pelos prepostos da Apelante, que assinaram
Termo de Conformidade
. A notificação extrajudicial, contudo, somente foi enviada em
29/03/2023
(ID 25776714), quase dois meses após o recebimento e utilização do enxoval, lapso temporal que corrobora a tese de desgaste por uso ou lavagem inadequada.

A tese de defesa baseada na
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476, CC) falece diante da não comprovação do inadimplemento da outra parte (vício de qualidade). Sendo incontroverso o recebimento das mercadorias e o pagamento apenas da primeira parcela, e não havendo prova robusta de que os produtos eram imprestáveis por culpa da fabricante, a obrigação de pagar o preço ajustado permanece hígida. Irreprochável, portanto, a sentença ao julgar procedente a reconvenção, condenando a Apelante ao pagamento das parcelas vencidas (R$ 14.120,00), sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, a Apelante sustenta a ilicitude do protesto com base na violação da Cláusula 6.2 do Contrato (ID 15615342), que vedava a emissão de duplicatas e cessão de crédito.

Ocorre que, a exegese desta cláusula deve ser feita à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A vedação à emissão de duplicatas e cessão de crédito visa, ordinariamente, proteger a contratante de ser cobrada por terceiros (factoring) antes do cumprimento da obrigação. Todavia, tal cláusula não pode ser interpretada como uma imunidade absoluta ao inadimplemento.

Oras uma vez entregue a mercadoria e inadimplido o preço, nasce para o credor o direito de buscar a satisfação do crédito, e o protesto é exercício regular de direito do credor de título inadimplido (Lei 9.492/97). Impedir o credor de protestar o título diante de um inadimplemento injustificado (pois o vício não foi provado) seria impor uma condição potestativa abusiva. A restrição contratual cede lugar ao direito legal de cobrança quando a obrigação se torna líquida, certa e exigível, e o devedor se torna inadimplente.

Nesse cenário, inexistindo ato ilícito no protesto de dívida existente e vencida, não há que se falar em dano moral, ainda que em relação à pessoa jurídica (Súmula 227/STJ), pois o abalo de crédito decorreu da própria inadimplência da Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (na reconvenção) e sobre o valor da causa (na ação principal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.